Tribunal: TJDFT
Processo: 0713964-02.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. MATÉRIA FÁTICA. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. SIMULAÇÃO. INOCORRENTE. COMPRA E VENDA. EMPRÉSTIMO COMPROVADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO TERCEIRO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O revel pode intervir no processo em qualquer fase, não havendo impedimento legal para a interposição do recurso de apelação.
1.1. A matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto da apelação sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida, devendo ser reconhecida a inovação recursal quando ao referido ponto. Recurso da primeira ré não conhecido.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
3. Considera-se simulado o negócio jurídico quando a intenção das partes não corresponder à manifestação declarada no contrato nos termos do artigo 167 do Código Civil. Essa simulação pode ser absoluta ou relativa.
3.1. No caso em análise, não há que se falar em simulação, nem absoluta, nem relativa, já que as partes efetivamente celebraram um contrato de compra e venda, não havendo quaisquer indícios de que essa não era a vontade das partes, mas demonstrado de forma inequívoca que o réu realizou até mesmo um empréstimo para a aquisição do imóvel, situação que não se revela extraordinária ou suspeita.
4. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
5. Recurso da primeira ré não conhecido. Recurso do autor conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Recurso do terceiro réu conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.